Tribunal: STJ
Processo: 5010933-33.2017.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192349 - SC(2025/0012431-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HAMILTON BERNARDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO
-A
ART. 313
DO
CÓDIGO
PENAL.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”. VALORAÇÃO

NEGATIVA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial em matéria penal, no qual se buscava o afastamento da valoração
negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, na primeira fase da
dosimetria da pena pelo delito previsto no
-A do Código Penal.
art. 313
2. O agravante sustenta que a majoração da pena-base ocorreu de forma ilegal, pois a
valoração negativa das consequências do crime não se apoiaria em elementos concretos
dos autos, inexistindo dano material ou moral à Administração ou prejuízo efetivo ao
erário, e que eventual impacto à imagem da Previdência Social constituiria efeito
inerente aos crimes praticados contra a Administração Pública, de modo que sua
utilização para exasperar a pena configuraria bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, na dosimetria da pena do delito do
-A do Código Penal, é possível manter a valoração negativa da circunstância
art. 313
judicial “consequências do crime” com fundamento em prejuízo concreto e relevante ao
erário e em impacto negativo à imagem institucional da Previdência Social, ou se tais
efeitos seriam inerentes ao tipo penal, impedindo a exasperação da pena-base e
configurando bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ressalta-se que o agravo regimental, nos termos do

-E, § 2o, do
art. 258 c/c art. 21
RISTJ, deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, limitando-se o agravante a repetir argumentos já
enfrentados, sem demonstrar a inadequação dos fundamentos adotados.
Documento eletrônico VDA55951284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d92abceb-aab2-47b3-816a-9f6d1959fc30

5. O Tribunal de origem manteve a valoração negativa das consequências do crime ao
reconhecer que a conduta do réu gerou repercussão negativa relevante e representou
lesão tanto ao erário quanto à imagem da Administração Pública, em especial da
Previdência Social, fundamentos lastreados em elementos concretos dos autos.
6. Os fundamentos utilizados para a elevação da pena-base mostram-se adequados e em
consonância com a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual o reconhecimento de prejuízo concreto e expressivo, inclusive à imagem
institucional de órgão essencial como a Previdência Social, constitui dado objetivo apto a
justificar a valoração negativa das consequências do crime, não se confundindo com
efeitos naturais do tipo penal.
7. Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para afastar a fundamentação
anterior, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão que
negou provimento ao recurso especial e preservou a valoração negativa das
consequências do crime na dosimetria da pena pelo delito do
-A do Código Penal.
art. 313
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da circunstância judicial “consequências do crime” é legítima
quando demonstrados, com base em elementos concretos dos autos, prejuízo relevante ao
erário e impacto negativo à imagem institucional da Administração Pública, não se
tratando de efeitos inerentes ao tipo penal.
2. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial, não se prestando a mera
reprodução de argumentos já examinados para infirmar a decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
RISTJ,
-E, § 2o; Código Penal,
art. 258;
art. 21
-A.
art. 313
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 1.747.572/RJ,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17.12.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d92abceb-aab2-47b3-816a-9f6d1959fc30

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192349 - SC(2025/0012431-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HAMILTON BERNARDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO
-A
ART. 313
DO
CÓDIGO
PENAL.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”. VALORAÇÃO

NEGATIVA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial em matéria penal, no qual se buscava o afastamento da valoração
negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, na primeira fase da
dosimetria da pena pelo delito previsto no
-A do Código Penal.
art. 313
2. O agravante sustenta que a majoração da pena-base ocorreu de forma ilegal, pois a
valoração negativa das consequências do crime não se apoiaria em elementos concretos
dos autos, inexistindo dano material ou moral à Administração ou prejuízo efetivo ao
erário, e que eventual impacto à imagem da Previdência Social constituiria efeito
inerente aos crimes praticados contra a Administração Pública, de modo que sua
utilização para exasperar a pena configuraria bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, na dosimetria da pena do delito do
-A do Código Penal, é possível manter a valoração negativa da circunstância
art. 313
judicial “consequências do crime” com fundamento em prejuízo concreto e relevante ao
Documento eletrônico VDA55351940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:37
Código de Controle do Documento: 0e6db799-6400-48ff-a541-58d69b1112b0

erário e em impacto negativo à imagem institucional da Previdência Social, ou se tais
efeitos seriam inerentes ao tipo penal, impedindo a exasperação da pena-base e
configurando bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ressalta-se que o agravo regimental, nos termos do

-E, § 2o, do
art. 258 c/c art. 21
RISTJ, deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, limitando-se o agravante a repetir argumentos já
enfrentados, sem demonstrar a inadequação dos fundamentos adotados.
5. O Tribunal de origem manteve a valoração negativa das consequências do crime ao
reconhecer que a conduta do réu gerou repercussão negativa relevante e representou
lesão tanto ao erário quanto à imagem da Administração Pública, em especial da
Previdência Social, fundamentos lastreados em elementos concretos dos autos.
6. Os fundamentos utilizados para a elevação da pena-base mostram-se adequados e em
consonância com a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual o reconhecimento de prejuízo concreto e expressivo, inclusive à imagem
institucional de órgão essencial como a Previdência Social, constitui dado objetivo apto a
justificar a valoração negativa das consequências do crime, não se confundindo com
efeitos naturais do tipo penal.
7. Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para afastar a fundamentação
anterior, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão que
negou provimento ao recurso especial e preservou a valoração negativa das
consequências do crime na dosimetria da pena pelo delito do
-A do Código Penal.
art. 313
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da circunstância judicial “consequências do crime” é legítima
quando demonstrados, com base em elementos concretos dos autos, prejuízo relevante ao
erário e impacto negativo à imagem institucional da Administração Pública, não se
tratando de efeitos inerentes ao tipo penal.
2. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial, não se prestando a mera
reprodução de argumentos já examinados para infirmar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55351940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:37
Código de Controle do Documento: 0e6db799-6400-48ff-a541-58d69b1112b0

Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
RISTJ,
-E, § 2o; Código Penal,
art. 258;
art. 21
-A.
art. 313
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 1.747.572/RJ,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17.12.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HAMILTON BERNARDES
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial (fls. 514-517).
O agravante requer a reforma da decisão recorrida para que se afaste a
incidência de circunstância judicial negativa, retomando argumentos do recurso
especial (fls. 521-526).
É o relatório
VOTO
Conforme dispõe o

o
-E, § 2o, do RISTJ, o agravo
art. 258 c/c
art. 21
regimental destina-se a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria penal,
motivo pelo qual caberia à parte recorrente impugnar os fundamentos que levaram à
negativa de provimento do recurso especial.
A controvérsia trata do pedido do recurso especial para que seja afastado a
circunstância judicial referente à consequências do crime, na primeira fase da dosimetria
da pena do delito do artigo 313-A, do Código Penal.
No agravo, o recorrente reitera a pretensão e sustenta que a majoração da pena-
base ocorreu de forma ilegal, uma vez que a valoração negativa das consequências do
crime não se ampara em elementos concretos dos autos. Argumenta que não houve dano
material ou moral à Administração, tampouco prejuízo efetivo ao erário, e que eventuais
impactos à imagem da Previdência são efeitos inerentes aos crimes praticados contra a
Administração Pública, não podendo, portanto, fundamentar a exasperação da pena sem
incorrer em bis in idem.
A questão foi devidamente enfrentada pela decisão monocrática, limitando-se
a parte a trazer os mesmos argumentos já rebatidos anteriormente, sem apresentar
argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida.
O Tribunal a quo entendeu por manter a negativação das consequências do
crime posto que a conduta praticada pelo réu gerou repercussão negativa relevante e
representou lesão tanto ao erário, quanto à imagem da Administração Pública,
especialmente a Previdência Social (fl. 427).
Documento eletrônico VDA55351940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:37
Código de Controle do Documento: 0e6db799-6400-48ff-a541-58d69b1112b0

Verifico, portanto, que os fundamentos adotados para a elevação da pena-base
foram expostos de forma adequada e encontram respaldo em elementos concretos
extraídos dos autos, em consonância com a orientação consolidada nesta Corte Superior.
Nesse contexto, observo que a decisão está apoiada no reconhecimento de
prejuízo concreto e relevante causado à Previdência Social, bem como no impacto
negativo gerado à sua imagem institucional — instituição essencial à subsistência de
milhões de brasileiros —, tratando-se de dados objetivos que não se confundem com os
efeitos meramente naturais e inerentes ao tipo penal (AgRg no AREsp n. 1.747.572/RJ,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
17/12/2021)
Deste modo, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55351940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:37
Código de Controle do Documento: 0e6db799-6400-48ff-a541-58d69b1112b0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.192.349 / SC
Número Registro: 2025/0012431-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50003428020154047200 50109333320174047200 50186096620164047200
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HAMILTON BERNARDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: LEOMIR MIGUEL SCHEFFER
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HAMILTON BERNARDES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55914818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:04
Código de Controle do Documento: 2083cd15-9ede-4628-aeb5-ae7094a7e0d0

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:04
Código de Controle do Documento: 2083cd15-9ede-4628-aeb5-ae7094a7e0d0